Tribunal: TJMT
Processo: 1011265-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011265-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA - CPF: 007.799.251-22 (AGRAVANTE), ANDREIA GABRIEL - CPF: 031.585.261-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS PELA AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE – ESBULHO NÃO COMPROVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrando a agravante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da liminar
inaudita altera pars
, deve ser mantida a r. decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1007715-72.2020.8.11.0041 movida em desfavor de ANDREIA GABRIEL, indeferiu o pedido liminar de reintegração pretendido.

Sustenta a agravante que, ‘através de contrato de compra e venda adquiriu o lote, nele construiu um cômodo e o cedeu ao seu filho e sua ex-nora em comodato para que eles pudessem morar de forma provisória. Ocorre que após a algum tempo Agravada inesperadamente se mudou para o imóvel objeto da lide, sem a permissão da Agravante, bem como do seu filho Anderson. Que tentaram pedir para ela se retirar e procurar outro lugar para morar, no entanto esta alegava que estava desempregada, e que seu filho Caio tinha direito sobre o imóvel da avó (agravante). Com a convivência conturbada, e a resistência da ré em deixar o imóvel, ardilosamente forjou uma “Maria da Penha” requerendo medidas protetivas e forçando o Sr. Anderson a deixar a casa, consagrando assim o esbulho possessório contra a Agravante de reaver a sua posse.’. (id. 43756964)

Afirma que a agravada não detém ou deteve qualquer posse sobre o imóvel, de modo que não tem qualquer direito sobre ele e, ainda que tivesse posse direta, dar-se-ia em razão do Comodato, tendo perdido a posse justa com seu termino, em razão da precariedade de sua posse.

Requer seja o presente recurso conhecido na modalidade por instrumento, sendo-lhe concedido efeito ativo para evitar prejuízo grave e de difícil reparação à agravante, na forma do nos Arts. 932, II e 1.019, I do CPC, ambos do CPC, sendo a liminar de primeiro grau revertida, para reintegrar a agravante na posse de seu terreno; no mérito, seja o presente recurso provido para reformar a decisão interlocutória de (Id.32107176), conforme requerido.

A liminar foi indeferida. (id. 43820988)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 65260974)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1007715-72.2020.8.11.0041 movida em desfavor de ANDREIA GABRIEL, indeferiu o pedido liminar de reintegração pretendido.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe a postulante comprovar os requisitos previstos nos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13a ed., pp. 345/346). (destaquei)

Nesse aspecto, verifica-se que a agravante não conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561, quais sejam: a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a continuação na posse. Assim, pertinente é o indeferimento da liminar de reintegração de posse.

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela não reintegração em favor da agravante.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a concessão do pedido liminar, pelos motivos que passo a expor.

Embora tenha sido oportunizada emenda à inicial para que a autora comprovasse o exercício claro e indubitável de sua posse, este se limitou a reiterar o que fora afirmado na inicial, alegando que enquanto esteve ausente, seu filho Anderson estava residindo no imóvel, mas não se ateve a comprovar tal afirmação, sequer demonstrou como se deu o múnus da posse pelo filho.

Isto posto, não comprovado o exercício da posse pela parte autora, nem mesmo como seu filho a exercera, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.

Destarte, uma vez que as provas carreadas nos autos não são suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração pretendido por IZABEL FIGUEIREDO SIQUEIRA, em desfavor de ANDRÉIA GABRIEL. (...)”. (id. 43756978)

Demais teses suscitadas na irresignação recursal, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021